Tribunal: TCU
Processo: 021.186/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1778/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.8 do Acórdão 889/2018-TCU-Plenário ; encaminhar a presente deliberação ao Ministério do Turismo, informando-lhe que seu conteúdo pode, ainda, ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e apensar, definitivamente, este monitoramento ao processo originário, TC Processo 033.167/2014-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.186/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.